Tribunal: TJMT
Processo: 1043457-11.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043457-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA EDUARDA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 068.942.611-99 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CONDOMINIO VIVER MAIS PARK - CNPJ: 57.309.979/0001-00 (RECORRIDO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MAIS LAR ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 29.795.190/0001-62 (RECORRIDO), LORRAN HENRIQUE MIRANDA GONTIJO - CPF: 117.618.686-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de n°
1043457-11.2025.8.11.0001.

Origem:

Primeiro

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
CONDOMINIO VIVER MAIS PARK.

Recorrido:
BRUNA EDUARDA PEREIRA DE SOUZA.

Data do Julgamento virtual:
04 a 06/11/2025.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E CONDOMÍNIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Condomínio Viver Mais Park contra sentença que o condenou, solidariamente com a construtora, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 à moradora Bruna Eduarda Pereira de Souza. A autora alegou permanecer, por mais de um ano, sem acesso à internet devido à obstrução da tubulação destinada ao cabeamento em seu apartamento, sem que o condomínio ou a construtora adotassem medidas eficazes para solucionar o problema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o condomínio responde, solidariamente com a construtora, pelos danos decorrentes da obstrução da tubulação de internet, localizada em área comum do edifício; e (ii) verificar se os transtornos suportados pela moradora configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O condomínio é responsável pela manutenção das áreas comuns, incluindo tubulações de infraestrutura destinadas à passagem de cabeamentos, devendo garantir condições adequadas para a utilização dos serviços essenciais pelos condôminos.

4.

A alegação de culpa exclusiva da construtora não elide a responsabilidade do condomínio, pois este, mesmo ciente do problema, mostrou-se inerte ao não adotar providências concretas, como ajuizamento de ação judicial ou reparo emergencial, permitindo a continuidade da falha.

5.

A ausência de acesso à internet por mais de um ano, em contexto de uso para trabalho, estudo e comunicação, representa violação a direitos de personalidade e enseja reparação moral, por ultrapassar os meros aborrecimentos cotidianos.

6.

Aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor, fundado na teoria do risco da atividade, independentemente de dolo ou culpa, sendo devida a indenização pelos prejuízos causados.

7.

O valor indenizatório de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O condomínio responde solidariamente com a construtora por falhas em áreas comuns que impossibilitem o uso regular de serviços essenciais pelos condôminos.

2.

A privação prolongada de acesso à internet configura dano moral indenizável, por atingir direitos da personalidade e comprometer o uso pleno da moradia.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes no voto.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
“para condenar as promovidas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, em favor da parte promovente, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.”

O recorrente requer a reforma da sentença para fins de
isentá-la da condenação solidária ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da incidência do instituto da culpa exclusiva de terceiro, ocasionado pela responsabilidade da construtora.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais na qual a recorrida alega que
é proprietária do apartamento 304, bloco 15, no condomínio Viver Mais Park, local em que reside. Contudo, desde a entrega do imóvel, enfrenta dificuldades para a instalação do serviço de internet devido à obstrução da tubulação destinada ao cabeamento, o que lhe causou transtornos práticos e emocionais por mais de um ano.

Apesar de diversas tentativas junto à Construtora e à Administração do Condomínio, nenhuma solução eficaz foi adotada. Tentativas de utilizar a tubulação do apartamento vizinho também foram inviabilizadas pela recusa da moradora, mesmo após notificação e multa.

A instalação só foi concluída em 10.06.2025, mas os impactos negativos à rotina, estudos, trabalho remoto e direito à moradia digna permaneceram. A ação, portanto, visa a reparação por danos morais sofridos em razão da omissão da Construtora e da inércia da Administração do Condomínio, decorrentes de vício de construção ou falha na manutenção das áreas comuns.

O recorrente alega
culpa exclusiva de terceiro, ocasionado pela responsabilidade da construtora do empreendimento que no momento da construção não atuou coma devida diligência, deixando de entregar a unidade habitacional em condições adequadas de uso, circunstância que ocasionou o vício construtivo e a consequente obstrução da tubulação destinada à passagem do cabeamento de internet.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes, com a seguinte fundamentação:

“
As provas e argumentos apresentados demonstram que a obstrução na tubulação, seja por vício de construção ou falha na manutenção das áreas comuns, causou à promovente privação de um serviço essencial por período considerável, gerando transtornos que ultrapassam os meros aborrecimentos.

Conforme as conversas anexadas sob IDs 198480963 e 198480951, a autora demonstrou reiteradamente sua tentativa de solução do problema junto às partes, evidenciando o impasse e a "desídia" de ambas.

Os diálogos comprovam que a autora, desde 10/07/2024, busca uma solução para a obstrução do cabeamento, sendo constantemente informada que a responsabilidade é "jogada" de um para o outro (Construtora para o Condomínio e vice-versa).

A Construtora, por meio de seu setor jurídico, inclusive, orientou o Condomínio a notificar e, se necessário, ajuizar ação judicial contra a moradora da unidade vizinha, o que reforça a ciência do problema e a inércia das partes em buscar uma solução efetiva.

A impossibilidade de acesso à internet, por mais de um ano, em um contexto em que o serviço é fundamental para trabalho, estudo e comunicação, configura prejuízo real à qualidade de vida da promovente. A responsabilidade por essa falha, no entanto, deve ser devidamente apurada.

A Construtora (Mais Lar Engenharia) é a responsável por entregar o imóvel em condições plenas de uso, com todas as tubulações em perfeito estado. A obstrução na fiação é um vício de construção que, independentemente de onde se localizava, foi gerado em sua fase de projeto e execução.

A alegação de que a culpa seria da vizinha, por não permitir o acesso, não exime a construtora de sua responsabilidade principal, pois o problema de origem foi a tubulação obstruída.

O Condomínio, por sua vez, tem a responsabilidade de gerir as áreas comuns e mediar os conflitos entre os condôminos. Embora tenha notificado a vizinha, a inércia em buscar outras soluções, como uma ação judicial para garantir o acesso ou a tentativa de reparo por outros meios, contribuiu para a perpetuação do problema.

Diante disso, a falha na prestação de serviço, que se estendeu por um período excessivo, causou transtornos, que ensejam danos morais à parte promovente. O valor da indenização deve ser fixado de forma a compensar os prejuízos sofridos e, ao mesmo tempo, servir como medida punitiva e educativa para que as rés atuem com mais diligência em casos semelhantes.

Deste modo, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

(...)

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).”

Apesar das alegações de ausência de culpa, menciona-se que o condomínio é responsável pela tubulação de internet, pois faz parte da estrutura comum do prédio, como as tubulações que correm nas aéreas comuns e servem de passagem para os apartamentos. Com isso, deve garantir que a infraestrutura geral do edifico seja adequada para a instalação do serviço de internet.

Sendo assim, verifica-se que a recorrente possui responsabilidade pelo fato ocorrido com a recorrida, pois deixou que a recorrida ficasse sem o fornecimento do serviço de internet pelo lapso temporal de 01 (um) ano.

Assim, a recorrente não conseguiu apresentar fatos modificativo, extintivo e impeditivo do direito do recorrida, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Em razão deste ocorrido, entendo que os direitos de personalidade da recorrida foram violados, pois o serviço de internet é considerado serviço essencial, o que caracteriza o dever de indenizar.

A
ssim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação das reclamadas fixada pelo juízo
a quo
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrida, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular as reclamadas a agirem com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025